Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO. ACÓRDÃO. PUBLICAÇÃO. AGRAVADOS. ACORRÊNCIA AO PROCESSO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE VÍCIOS DE INTIMAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. FORMULAÇÃO VIA PETIÇÃO. DESQUALIFICAÇÃO DE JULGADO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FORMA PRÓPRIA ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRECIONADOS AO JULGADO COLEGIADO. INVIABIILDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO VIA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR (CPC, ART. 272, § 8o). FORMA. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III).
3. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir arguição de nulidade processual por haver sido veiculada por via inadequada a esse desiderato, à medida em que, conquanto direcionada à desconstituição, inclusive, de julgado colegiado - acórdão - fora veiculada via simples petição, o inconformismo que aviaram os agravantes defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da dialeticidade, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III).
4. Agravo interno não conhecido. Unânime.